Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-15.2020.8.26.0115
Classe: Embargos de Declaração Cível / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Licitação. Pretensão de anular a habilitação da empesa vencedora. O objeto da impetração é a decisão administrativa, não cabendo cotejar requisitos do edital e atestados apresentados. Análise da decisão, ao indicar semelhança entre manta geotêxtil e geogrelha, que demanda conhecimentos técnicos, a exigir exame pericial que a via mandamental não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Licitação. Pretensão de anular a habilitação da empesa vencedora. O objeto da impetração é a decisão administrativa, não cabendo cotejar requisitos do edital e atestados apresentados. Análise da decisão, ao indicar semelhança entre manta geotêxtil e geogrelha, que demanda conhecimentos técnicos, a exigir exame pericial que a via mandamental não comporta. Decisão administrativa suficientemente fundamentada, com transcrição do acórdão, tendo encontrado em parecer técnico motivo suficiente para a conclusão. Referência a ser impossível reverter a situação dentro do pedido formulado nesta via, de desclassificação da concorrente, porque obra já concluída. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.